Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-79.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701575-79.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO MATEUS APELADO: MARIA ADELIA DOS SANTOS, ADEMAR DIAS BARBOSA D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada – conforme ID 64264764, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora